Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701272-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALBERTO DE SOUZA FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO ZAMBONATO FREITAS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSE ALBERTO DE SOUZA FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0702490-08.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 223080408, na origem): Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JOSE ALBERTO DE SOUZA FREITAS em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde ofertado pelo requerido. Aduz que é portador de diversas comorbidades, tais como hipertensão, fibrilação atrial, insuficiência renal, depressão, ansiedade, entre outras. Diz que, diante de sua condição, o médico assistente lhe indicou o tratamento em regime de home care. Pontua que, ante a inércia da requerida em custear o tratamento, seus próprios familiares realizaram o pagamento dos serviços desde maio de 2024. Discorre que, no momento, referido custeio se tornou insustentável. Narra que a negativa da requerida em efetuar o custeio se baseia no fato de ausência de previsão contratual. Argumenta que, apesar do requerido ter prometido efetuar o custeio por mera liberalidade, nunca o fez. Informa, ainda, que a negativa da operadora ré é ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 1. A concessão da tutela antecipada, para que a Requerida implemente o serviço de home care, com a manutenção dos profissionais que já atendem ao autor (técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e médico), bem como os equipamentos indispensáveis (cama hospitalar, cadeira de rodas e banho), devendo ser observado o relatório que indica a dependência emocional dos profissionais já contratados. Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. O contrato firmado entre as partes exclui expressamente a cobertura de tratamento na modalidade home care. Veja-se: Ademais, diferentemente do alegado pelo autor, tem-se, a princípio, que a requerida não prometeu a implantação de home care ao requerente. Confira-se a comunicação juntada aos autos: Extrai-se da referida comunicação que a requerida afirmou expressamente que o home care não era coberto, mas que avaliaria, por liberalidade, a situação do autor. Não há, em análise perfunctória, qualquer promessa de implantação do serviço. Assim, inexistindo previsão contratual para tanto, não há obrigação da requerida de custear os serviços solicitados pelo requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 67905452), o agravante requer, em sede de liminar, “a implementacao/manutencao do home care ja custeado pelo Agravante, as expensas da Agravada”. Argumenta, para tanto, que “e beneficiário de plano de saúde contratado junto a Agravada e portador de inúmeras enfermidades conforme relatório médico em anexo” e que arca, para gozo do plano, com mensalidades no valor de R$12.000,00 (doze mil reais). Afirma que “e imprescindível que o tratamento seja realizado em regime de home care, em razão da gravidade das enfermidades e da necessidade de cuidados especializados”, consoante determinação do médico assistente, que o acompanha desde 2009. Informa que possui um quadro clínico complexo, com múltiplas comorbidades, sendo as seguintes condições médicas atuais: Hipertensao Arterial Sistemica; Fibrilacao Atrial; Neurite Optica Isquemica Anterior (NOIA); Insuficiencia Renal Dialitica (Hemodialise); Depressao e Transtorno de Humor; Ansiedade; Passado de Tromboembolismo Pulmonar Bilateral (TEP); Apneia do Sono Grave; Hipoacusia Auditiva; Amaurose Total Bilateral; Transtorno Neurocognitivo. Relata que, desde maio de 2024, o plano de saúde vem se recusando a implementar o serviço de home care, mesmo após reiteradas solicitações e apresentação de documentação médica comprobatória. Destaca que a negativa do plano teria obrigado a que o Autor e sua família arcassem com os custos de quatro profissionais especializados para cuidar do agravante em domicílio, sendo que esta despesa se tornou insustentável por meios próprios, uma vez que os gastos mensais ultrapassam o valor de R$ 15.000,00. Acrescenta que, de acordo com o relatório médico anexado, o agravante possui grande apego aos técnicos de enfermagem que atualmente cuidam da sua saúde (Marcos, Joana, Matheus e Hellen), sendo que existe uma dependência emocional significativa. Assevera que há a necessidade, ainda, da contratação de outros profissionais e fornecimento de suporte técnico adequado, consoante prevê a prescrição médica, o que é impossível de ser arcado pelo agravante e pela família. Defende que a jurisprudência patria ja reconheceu o home care como um direito dos clientes de planos de saúde que tenham cobertura para internação hospitalar e que o tratamento domiciliar deve abranger todos os insumos que o paciente teria se estivesse internado no hospital. Afirma que preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência, haja vista (a) a abusividade da negativa de cobertura para tratamento domiciliar quando prescrito por médico assistente e (b) o fato de que a ausência de assistência adequada compromete sua qualidade de vida e pode levar ao agravamento de seu quadro clínico, com risco de morte, bem como de que os familiares não têm mais condições de manter o custeio dos profissionais e medicamentos que devem ser pagos pela ré. Reforça a necessidade de manutenção dos profissionais com os quais o agravante já possui vínculo, uma vez que o agravante é acometido de deficiência visual e auditiva e a manutenção do vínculo reduz a sensação de isolamento e promove maior adesão ao tratamento. Cita jurisprudência em favor do esposado. Assim, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada “a imediata implementação do servico de home care, com a manutencao dos profissionais que ja atendem ao Agravante (tecnicos de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiologo, nutricionista, e medico), bem como os equipamentos indispensaveis (cama hospitalar, cadeira de rodas e banho), devendo ser observado o relatorio que indica a dependencia emocional dos profissionais ja contratados”. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma da decisão agravada nos termos ora apresentados. Preparo recolhido (ID 67906586). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, observa-se haver, em princípio, indevida negativa de fornecimento de homecare ao agravante pode parte do plano de saúde agravado. O agravante é pessoa idosa, com mais de 80 anos, e acometido de inúmeras comorbidades, o que restou comprovado na origem por meio de diversos relatórios médicos (ID 67905453, 67905455, 67905456 e 67905453). Destaca-se que possui deficiência visual completa e deficiência auditiva, tem histórico de hipertensão arterial e fibrilação arterial, descompensação respiratória e é dependente de sessões regulares de diálise, de modo que necessita de assistência domiciliar para que possa ter suas doenças controladas e se evitar repetidas internações hospitalares. O conjunto probatório indica que a família vem arcando com o suporte domiciliar desde maio de 2024, o que soma um montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, quantia esta que não pode mais ser suportada pela família. Além disso, o agravante informa que arca com a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de mensalidade do plano de saúde. Os relatórios médicos dão conta da imprescindibilidade do suporte homecare para que haja cuidado com enfermagem por 24 horas, avaliação nutricional, suporte de fisioterapia domiciliar três vezes por semana, suporte de fonoterapia domiciliar duas vezes por semana, além da visita médica mensal (ID 67905456). Especifica ainda a necessidade de cadieira de rodas e banho e cama hospitalar. O último relatório médico, de dezembro de 2024 (ID 67905453), informa que o paciente não mais consegue se alimentar sozinho e possui episódios frequentes de disfagia e engasgo, não mais consegue de locomover sozinho, não mais tem controle dos esfíncteres, não suporta sobrecarga de líquidos em razão da insuficiência renal dialítica, razão pela qual possui dependência total para a realização das atividades básicas da vida diária (nível 1 da classificação de Katz). No que tange ao quadro neurológico, o laudo médico aponta para a instabilidade do paciente, com confusão mental persistente e declínio cognitivo. Em virtude disso, o médico assistente solicita o atendimento do home care de urgência (ID 67905453) conduzido por equipe multidisciplinar, com o intuito de garantir segurança ao paciente, além de prevenir internações hospitalares desnecessárias. No mesmo relatório, informa que o quadro clínico do paciente é grave e multifatorial. O parecer psicológico de ID 67906361 indica a necessidade de manutenção da equipe de técnicos de enfermagem que já vem prestando os cuidados ao agravante, sobretudo diante do declínio cognitivo e instabilidade emocional do paciente. Para além disso, ressalta-se que o agravante é beneficiário de plano de saúde com cobertura completa (ambulatorial, hospitalar e obstétrica) e a jurisprudência é firme no sentido da abusividade da cláusula que exclui o tratamento domiciliar como alternativa ao hospitalar. No caso em comento, diante da gravidade do quadro clínico do paciente, resta evidente que o suporte homecare é imprescindível para evitar a internação hospitalar, uma vez que o paciente não mais tem condições de viver com o mínimo de dignidade sem o amparo de inúmeros profissionais de saúde. No que tange à manutenção dos profissionais técnicos de enfermagem indicados pelo agravante, tenho que estes deverão ser mantidos, sob a condição de cumprirem com os requisitos necessários para formalização do contrato de homecare por parte do plano de saúde e regularidade cadastral, a exemplo da regularidade com o Coren. Tais fatores justificam, a priori, a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte agravante. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante disso, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravado que proceda, no prazo máximo de 10 (dez) dias, à “implementação do servico de home care, com a manutenção dos profissionais que ja atendem ao Agravante (tecnicos de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiologo, nutricionista, e medico), bem como os equipamentos indispensaveis (cama hospitalar, cadeira de rodas e banho)”, nos termos do relatório médico ID 67905453, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator